Tribunal: TJBA
Processo: 8007968-09.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007968-09.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS CRUZ SANTOS NOBRE Advogado(s): CINTTYA CARINNY NASCIMENTO DE LIMA APELADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA APELANTE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ENTIDADE APELADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO NA SENTENÇA RECORRIDA QUE NÃO ATENDEU AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$10.000,00 (dez mil reais), COM APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 362 E 54 DO STJ. CASO EM EXAME Ação indenizatória ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade de vínculo associativo com entidade representativa de aposentados, com devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Ilhéus, que julgou procedente o pedido, reconhecendo a invalidade contratual, condenando à devolução em dobro dos valores pagos e à indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Apelação interposta pela autora requerendo a majoração da indenização por danos morais para valor equivalente a vinte salários mínimos, sob o argumento de insuficiência da quantia fixada para reparar o abalo sofrido e desestimular práticas abusivas. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado, diante da natureza da ofensa e da condição da parte autora como idosa e aposentada. RAZÕES DE DECIDIR Comprovada a inexistência de vínculo jurídico válido entre as partes, a cobrança de mensalidades associativas caracteriza prática abusiva, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e aos direitos da personalidade, nos termos do art. 6º, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Reconhecimento do dano moral in re ipsa, ante o prejuízo à receita alimentar da parte autora, aposentada e idosa, decorrente de descontos não autorizados. Majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com o entendimento deste Tribunal, tendo em vista a extensão do dano e a necessidade de função pedagógica da condenação. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: "O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e aposentada, sem relação jurídica válida com entidade associativa, enseja reparação por dano moral in re ipsa, sendo cabível a majoração do valor fixado quando insuficiente para compensar o abalo sofrido e cumprir função pedagógica." Dispositivos relevantes citados Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, IV. Súmulas 362 e 54 do STJ. Jurisprudência relevante citada TJ-BA - Apelação: 8112101-20.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 19/07/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007968-09.2023.8.05.0103, em que figuram como apelante MARIA DAS GRACAS CRUZ SANTOS NOBRE e como apelada UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.